Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0715590-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO MAIA DE SOUZA RECORRIDO: JOAO PAULO HONORATO MATOS, GDM GENETICA DO BRASIL S. A., UNIDAS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida nos autos. As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, restou determinada a comprovação do alegado (ID Num. 30797533). Intimado para tanto, o autor trouxe aos autos extrato bancário e cópia da CTPS (ID Num. 30974743 e Num. 30974744). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O autor sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais ao argumento de que paga pensão alimentícia, aluguel do veículo que trabalha e valor mensal para a Rádio Táxi Alvorada. Por outro lado, afirma na inicial auferir cerca de R$ 10.000,00 mensais, montante que pleiteia a título de lucros cessantes. Ainda assim, deduzindo os valores informados que totalizam R$ 2.580,00, o saldo remanescente de R$ 7.420,00 não retrata a hipossuficiência do autor. Isso posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.